Tribunal: STF
Processo: AI 835585
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NATUREZA JURÍDICA DA PENSÃO ESPECIAL RECEBIDA PELAS AGRAVANTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria a análise da Lei estadual 7.301/1973. Providência vedada neste momento processual.



    2. Agravo regimental desprovido.